Tribunal: TJBA
Processo: 8025670-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8025670-15.2025.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Paciente : José Carlos Bispo dos Santos Impetrante(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas / BA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PRONÚNCIA. PRESCRIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu pronunciado pela prática de tentativa de homicídio, com alegação de nulidade da citação por edital realizada em 2014, após diligência para citação pessoal frustrada, e consequente suspensão alegadamente indevida do processo e do prazo prescricional. 2. Paciente com mais de 70 anos de idade, em face do qual a impetração sustenta que, não fosse a suspensão indevida do processo, já se teria implementado a prescrição retroativa, extinguindo-se a punibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é via adequada para impugnar a validade da citação por edital e a suspensão do processo em face de réu já pronunciado, bem assim para postular o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em substituição ao recurso em sentido estrito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No esteio da compreensão assentada nas Cortes Superiores, em que pese o caráter mandamental do habeas corpus, tem-se por inadmissível sua utilização como substitutivo de recurso próprio, para a impugnação de ato judicial, comissivo ou omissivo, por ele especificamente impugnável. 5. Tratando-se de Paciente já pronunciado para submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença, a arguição de nulidades supostamente havidas antes da respectiva decisão e nela não reconhecidas devem ser arguidas por meio de recurso em sentido estrito, na forma do art. 581, IV, do Código de Processo Penal. 6. Na forma do mesmo art. 581 da Lei Processual Penal, em seu inciso IX, a decisão que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição deve ser igualmente atacada por recurso em sentido estrito. 7. Colhendo-se do feito sob análise que o Paciente, em detrimento da utilização do recurso adequado, busca revolver questões que a este seriam típicas por meio de habeas corpus, tem-se forçoso o não conhecimento do writ, em face de seu manejo como expresso sucedâneo recursal. 8. Inviável a concessão de habeas corpus de ofício quando não vislumbrada, sequer remotamente, ilegalidade manifesta no ato coator combatido, especialmente quando voltado à impugnação de citação realizada por edital em processo no qual frustrada a tentativa de citação pessoal. Inteligência dos arts. 361 e 363, § 1º, do Código de Processo Penal. 9. Revelando-se inviável o processamento do habeas corpus impetrado como substitutivo direto de recurso e não sendo a hipótese de concessão da ordem de ofício, a prestação jurisdicional encontra exaurimento intransponível em seu efetivo não conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem não conhecida. Tese(s) de julgamento: “1. O habeas corpus não é via adequada para impugnar decisão judicial que poderia ser objeto de recurso próprio, como o recurso em sentido estrito. 2. A citação por edital após formalizada diligência frustrada para localização do réu, com consequente suspensão do processo, não enseja ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão de habeas corpus de ofício.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 361, 363, § 1º, 563, 581, IV e IX. Jurisprudência relevante citada: TJBA – HC 032108-33.2020.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, pub.: 22/04/2021; TJ-ES, HC 5007958-50.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durao; TJ-PA, HC 0803276-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lucia Silveira; STJ, AgRg no HC 711127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025670-15.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente José Carlos Bispo dos Santos e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO WRIT, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator